Tribunal: TJES
Processo: 5001764-70.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001764-70.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DOS REIS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001764-70.2025.8.08.0030

RECORRENTE: MARIA DA PENHA DOS REIS

RECORRIDO: BANCO BMG S.A
.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A recorrente sustenta que não contratou o empréstimo na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), alegando inexistência de relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado ou se a instituição financeira incorreu em fraude ou vício de informação, ante a negativa de ajuste pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prejudiciais de mérito: Rejeição da decadência e prescrição, uma vez que, em contratos de trato sucessivo, o termo inicial é a data de vencimento da última prestação. Regularidade da contratação: O banco réu apresentou o termo de adesão devidamente assinado pela autora em 2017, com informações claras sobre a modalidade de cartão de crédito consignado e autorização de desconto em folha. Provas de utilização: Existência de doze depósitos (TED) em favor da autora, pagamentos parciais de faturas e gravação de áudio confirmando a liberação do crédito, o que afasta a tese de desconhecimento do pacto. Lapso temporal: O ajuizamento da ação somente em 2025, mais de sete anos após a formalização do contrato, corrobora a ausência de indícios de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95).

Tese
de Julgamento
:

"A comprovação da contratação mediante assinatura de termo de adesão com informações claras, aliada à prova de recebimento de valores e utilização do crédito, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica em contratos de cartão de crédito consignado (RMC)."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, art. 373, I e II, e art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1008912-54.2023.8.26.0004, Rel. Regina Aparecida Caro Gonçalves, j. 29.08.2024;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1001040-52.2022.8.26.0673, Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 29.06.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
MARIA DA PENHA DOS REIS
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA que ajuizou em face do
BANCO BMG SA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16403975):
“
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONFIRMO
os efeitos da decisão proferida em ID nº63201494
.”.

Em sede recursal, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado (ID 16425018), pugnando pela reforma da sentença, alegando que não contratou o empréstimo consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), pugnando pela procedência total dos pedidos exordiais.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID 16425021). Suscita prejudicial de mérito, decadência e prescrição. No mérito, em suma, argui
regularidade da contratação
, que não houve fraude, de modo que requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID

16424998).

Inicialmente, registre-se, por oportuno, a inaplicabilidade da sistemática de suspensão decorrente do Tema 1.414 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em exame.

Isso porque a controvérsia submetida a julgamento não se insere na hipótese de discussão acerca da validade genérica da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tampouco sobre eventual abusividade estrutural da modalidade contratual, mas, ao revés, cinge-se à análise fático-probatória específica quanto à existência do próprio ajuste, que restara reconhecido em sentença, não se tratando de vício de consentimento.

Assim, estando afasta a incidência da suspensão determinada no referido tema, passo a análise do recurso.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

O recorrido BANCO BMG S.A. argui prejudiciais de mérito, sob argumento que o suposto Contrato firmado entre as partes foi celebrado em 2017 e a ação proposta em 2025.

Rejeito as prejudiciais de mérito de decadência e de prescrição suscitada pelo requerido. Considerando a natureza do

contrato
de empréstimo (bancário) é de trato sucessivo/
prestação

continuada
,
o termo inicial para a contagem do prazo decadencial e prescricional deve ser a data de vencimento da última prestação do empréstimo.

No mesmo sentido a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – – Pretensão de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, conversão em empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por dano moral – Autora que alega ter sido induzida em erro – Sentença de parcial procedência –
Preliminares de prescrição e de decadência rejeitadas - Relação jurídica oriunda de contrato de cartão de crédito consignado, a qual é de trato sucessivo, de sorte que o termo inicial da prescrição e da decadência é contado a partir da data de vencimento da última parcela.
Instituição financeira que logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação – Sentença reformada - Precedentes desta E. Corte de Justiça – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10089125420238260004 São Paulo, Relator.: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 29/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 29/08/2024). [Grifo nosso].

Sendo assim, não há de se falar em
prejudiciais de mérito de
decadência nem de prescrição.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência do ajuste, eis que a parte autora nega a sua contratação.

Analisando os autos, verifica-se que o contrato que iniciou a relação contratual possui informação clara de que se trata de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (nº 5046589 - ID 16425008), devidamente assinado pela parte contratante. Tal contrato foi firmado em 13/11/2017. A informação no final da folha de uma data diversa (31.05.2017) não exclui a data fixada no ajuste, e, pode ter sido mero erro de digitação em relação a utilização de modelos.

Além disso, vários saques complementares (Via TED) foram realizados pela parte autora, datado em diversas datas, conforme documento acostado junto ao ID 16425010, de modo a afastar o argumento da parte recorrente, sobre a inexistência da relação jurídica.

Ressalta-se, restou comprovado nos autos que foram realizados doze depósitos de valores em favor da autora efetuado pela recorrente (ID16425010).

Ademais, verifica-se que a parte autora efetuou o pagamento parcial de algumas faturas (conforme documentos no ID 16425009). Da mesma forma, foi juntado à contestação o
link
da gravação (áudio de ligação), no qual se observa a informação clara prestada pela atendente sobre a liberação de crédito referente ao cartão.

Destarte, a despeito da recorrente alegar não ter contratado ou mesmo utilizado o cartão, as provas nos autos afastam a tese de pleno desconhecimento do que estava sendo pactuado.

Vale ressaltar, ainda, que o contrato foi celebrado em 2017 e a presente ação foi ajuizada apenas em 2025, ou seja, mais de sete anos após a sua formalização. Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Com esse raciocínio, não se verifica fraude. Por conseguinte, o contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC nº 5046589, objeto dessa lide (ID 16425008) não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira. Diante disso, os pedidos iniciais são improcedentes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO: 5001764-70.2025.8.08.0030

VOTO DIVERGENTE

RESUMO:
Reformar a sentença de improcedência. Rejeição das prejudiciais de prescrição e decadência com base no prazo decenal e na natureza de trato sucessivo do contrato. No mérito, reconhece-se a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC). O áudio de confirmação é afastado por apresentar estratégia diversionista e violar o dever de informação clara. Declarada a inexigibilidade do ajuste, com determinação de repetição do indébito em dobro e fixação de danos morais em R$ 3.000,00.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2. A recorrente sustenta a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), alegando desconhecimento do negócio.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição ou decadência; (ii) a validade do consentimento da consumidora diante de métodos comerciais diversionistas; (iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; e (iv) a configuração de danos morais passíveis de compensação.

III. Razões de decidir

4.
Prejudiciais de mérito:
Rejeito a prescrição e a decadência, pois o contrato é de trato sucessivo e a pretensão de repetição de indébito em relações de consumo obedece ao prazo decenal (Art. 205, CC), mantendo-se a lide contemporânea enquanto perdurarem os descontos.

5.
Vulnerabilidade e Informação:
Aplica-se o "favor debilis", privilegiando a interpretação mais favorável ao consumidor hipossuficiente (art. 4º, I, CDC) . A ausência de uso do cartão para compras corrobora a tese de que o serviço de crédito plástico não era desejado, mas sim o mútuo financeiro.

6.
Prova Oral (Áudio):
O áudio apresentado pelo réu revela prática artificiosa de captação de clientes, com diálogo célere e diversionista, incapaz de garantir que a idosa compreendeu a complexidade do encargo de RMC, violando o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC).

7.
Danos Materiais e Morais:
Presente a má-fé objetiva ao impor contrato diverso do pretendido, é devida a repetição em dobro dos valores descontados (art. 42, parágrafo único, CDC). O abalo psicológico decorrente de descontos mensais sobre verba alimentar de idoso ultrapassa o mero dissabor, justificando a indenização moral de R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Nas relações de consumo envolvendo cartões de crédito consignado, o prazo prescricional é decenal por se tratar de contrato de trato sucessivo. 2. A utilização de métodos comerciais diversionistas em áudios de contratação viola o dever de informação clara, ensejando a nulidade do ajuste e a repetição em dobro do indébito por má-fé objetiva."

Dispositivos relevantes:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 4º, I, 6º, III e IV, 39, IV e 42, parágrafo único; CC, arts. 188, I, 205 e 422; Lei nº 9.099/1995, arts. 6º, 38 e 55.

VOTO

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais
proposta por
Maria da Penha dos Reis
em face de
Banco BMG S.A.
. A autora alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário relativos a um cartão de crédito consignado (RMC) que jamais solicitou. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na assinatura do termo de adesão e no recebimento de valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a pretensão autoral está atingida pela prescrição ou decadência; (ii) se houve violação ao dever de informação clara e adequada na formalização do cartão de crédito consignado; (iii) se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iv) se restou configurado dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeito a preliminar de prescrição e decadência. Primeiramente, porque o contrato de cartão de crédito consignado é de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada desconto mensal indevido. Além disso, nas relações de consumo, incide o prazo decenal do art. 205 do Código Civil para a pretensão de restituição de indébito.

Superadas as questões processuais, passo ao mérito.

Analisados os autos, observa-se que a consumidora idosa foi submetida a uma modalidade de negócio não desejada, imposta pela instituição financeira em seu exclusivo proveito.

O áudio anexado pelo réu como prova de anuência demonstra, na verdade, uma prática comercial abusiva. A condução da oferta pelos prepostos do banco é célere, diversionista e incompreensível em diversos momentos, omitindo a natureza onerosa e a sistemática de juros rotativos do cartão de crédito consignado. Tal estratégia impede a tomada de consentimento consciente e voluntário, violando frontalmente o art. 6º, III e art. 39, IV, do CDC.

Ademais, os extratos demonstram que a autora não utilizou o cartão para compras, o que reforça que o serviço não era servível nem desejado. A instituição financeira agiu com má-fé objetiva ao eternizar o débito através de descontos mínimos que não amortizam o capital.

Quanto aos danos morais, a imposição de contrato não solicitado com descontos sobre verba alimentar de idosa gera abalo psicológico que supera o mero aborrecimento, invadindo a esfera da dignidade da pessoa humana.

Feitas essas considerações, a reforma da sentença é medida de justiça.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença e julgar
PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) mencionado nos autos, determinando o seu cancelamento definitivo;

CONDENAR
o réu a abster-se de realizar novos descontos no benefício previdenciário da autora referentes ao referido ajuste, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00;

CONDENAR
o réu a pagar o valor total dos descontos realizados, na forma dobrada (repetição de indébito), com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação;

CONDENAR
o réu a pagar o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
de danos morais, com juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic; e

DETERMINAR
, visando o retorno ao
status quo ante
, que o valor comprovadamente creditado na conta da autora via TED seja compensado com o montante da condenação imposta ao réu, na forma do art. 368 do Código Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes:
LJE, arts. 6º, 38, 46 e 55; CDC, arts. 4º, I, 6º, III e IV, 39, IV e 42, parágrafo único; CC, arts. 205, 368 e 406; CPC, arts. 487, I, 517 e 782.

Documentos relevantes:
IDs 16425008 (Contrato); 16425010 (TED); 16425009 (Faturas).